Tribunal: TJSP
Processo: 1003600-04.2016.8.26.0082
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Tercio Pires
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-03
Data de publicação: 2020-04-24

Ementa:
Processual civil - ilegitimidade passiva "ad causam", incompetência da justiça estadual e denunciação à lide do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação – FNDE agitadas em contrarrazões – inconsistência – preliminares, na origem, acertadamente rechaçadas.

Apelação cível - prestação de serviços educacionais - ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos materiais e

Ementa:
Processual civil - ilegitimidade passiva "ad causam", incompetência da justiça estadual e denunciação à lide do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação – FNDE agitadas em contrarrazões – inconsistência – preliminares, na origem, acertadamente rechaçadas.

Apelação cível - prestação de serviços educacionais - ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos materiais e morais – resultado de improcedência - inconformismo da autora – adesão ao programa UNIESP PAGA - comprometimento da universidade substanciado no desembolso do financiamento estudantil - FIES uma vez atendidas determinadas exigências - inadimplemento contratual da requerente não demonstrado - histórico escolar a evidenciar muito bom aproveitamento acadêmico, com apenas duas notas inferiores a 7,0 - cláusula contratual de excelência no rendimento escolar genérica, a não bem aclarar o critério utilizado - prejuízo imaterial não caracterizado - sentença reformada - recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000062274
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003600-04.2016.8.26.0082, da Comarca de Boituva, em que é apelante DANIELLE
CRISTINA DA ROCHA (ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA), são apelados BANCO DO
BRASIL e INSTITUTO EDUCACIONAL DO ESTADO DE SÃO PAULO IESP.
ACORDAM, em 34a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "por maioria de votos deram provimento
parcial, nos termos que constarão do acórdão. Vencido o 2o Desembargador que negava
provimento e fará declaração de voto.", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores GOMES
VARJÃO (Presidente) e L. G. COSTA WAGNER.
São Paulo, 3 de fevereiro de 2020
TERCIO PIRES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto n. 8018 – 34a Câmara de Direito Privado
Apelação n. 1003600-04.2016.8.26.0082
Comarca: Boituva 2a Vara
Apelante: Danielle Cristina da Rocha.
Apelados: Instituto Educacional do Estado de São Paulo
IESP e
Banco do Brasil S.A.
Juiz de Direito: Alexandre Chiochetti Ferrari
Processual civil - ilegitimidade passiva “ad causam”,
incompetência da justiça estadual e denunciação à lide do
Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação FNDE
agitadas em contrarrazões inconsistência preliminares, na
origem, acertadamente rechaçadas.
Apelação cível - prestação de serviços educacionais - ação de
obrigação de fazer cumulada com indenização por danos
materiais
e
morais

resultado
de
improcedência
-
inconformismo da autora
adesão ao programa UNIESP
PAGA - comprometimento da universidade substanciado no
desembolso do financiamento estudantil - FIES uma vez
atendidas determinadas exigências - inadimplemento contratual
da requerente não demonstrado - histórico escolar a evidenciar
muito bom aproveitamento acadêmico, com apenas duas notas
inferiores a 7,0 - cláusula contratual de excelência no
rendimento escolar genérica, a não bem aclarar o critério
utilizado - prejuízo imaterial não caracterizado - sentença
reformada - recurso parcialmente provido.
Vistos.
Insurreição apresentada por Danielle Cristina da
Rocha em recurso de apelação extraído destes autos de ação de
obrigação de fazer cumulada com indenização por danos materiais e
morais que move em face do Instituto Educacional do Estado de São
Paulo IES, anotado integrar o polo passivo, ainda, Banco do Brasil
S.A; observa reclamar reforma a respeitável sentença em folhas
363/370 que trouxe assentada a improcedência da inaugural; acena

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
com a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, pleiteando,
na esteira, em busca da reversão do resultado, não só a inversão do
ônus da prova, mas ainda proteção à propaganda enganosa.
Recurso tempestivo e sem preparo mercê da
condição de beneficiária de justiça gratuita (fls. 370), registrada a
oferta de contrarrazões tão-só pelo Banco do Brasil S.A, onde agitada
ilegitimidade
passiva,
incompetência
da
justiça
estadual
(fls.
398/419) e denunciado à lide o Fundo Nacional de Desenvolvimento
da Educação - FNDE.
É, em síntese, o necessário.
Não vingam as preliminares erigidas em contrarrazões; inexiste, no atinente, qualquer fato novo que
emprestasse justificativa à reapreciação das questões ventiladas;
bem as solvera o i. magistrado “a quo” (fls.365/366): “A exceção de
incompetência
absoluta suscitada
pela ré não tem cabimento.

Apenas são de competência
da Justiça Federal as causas em que se
discutem
atos decorrentes
de exercício
de função delegada
da União,
tais como: conclusão
de curso ou diplomação
do estudante.
Na
hipótese,
não se vislumbra
interesse
da União, porque não se discute
o Programa
de Financiamento
Estudantil
FIES em si, mas sim a
obrigação

da
requerida

de
arcar
com
o
pagamento

do
dito
financiamento,
por força de contrato particular
firmado entre ela e a
autora. Desse modo, a demanda
deve ser processada
regularmente

pela Justiça Estadual.
Ademais,
não há que se falar em competência

da Justiça Federal ou em denunciação
da lide ao FNDE. O objeto do
pedido não corresponde
às regras instituídas
pelo “Fundo de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Financiamento
ao Estudante
de Ensino Superior FIES”, criado pelo
Governo Federal e gerido pelo Ministério
da Educação
e Cultura, nos
termos da Lei no 10.260/01.A
controvérsia
cinge-se às obrigações

contratuais
assumidas
entre as partes e não se verifica nenhum
interesse
da União ou do FNDE neste feito. Nesse sentido: "Apelação.

Ação de obrigação
de fazer e não fazer cumulada
com pedido de
indenização
por dano moral. Contrato de prestação
de serviços
educacionais
conexo com contrato de financiamento
estudantil

(FIES). Ação ajuizada em face de pessoas jurídicas de direito privado
e sociedade
de economia
mista. Ausência
de interesse
da união,
autarquia
ou empresa pública federais. Incompetência
da justiça
federal para processamento
da ação. Competência
residual da justiça
comum.1.-
A Justiça Federal é incompetente
para processar
ação
com base no art. 109, I, da Constituição
Federal (CF/88) se não
apontadas
a União, autarquia
ou empresa pública federais no polo
passivo. 2.- Também é incompetente
para processar
ação ajuizada
contra instituição
de ensino superior se a discussão
se limita a atos
de gestão da instituição,
o que demonstra
a ausência de interesse
da
União. (...)"(TJSP
Apel no 1005482-05.2015.8.26.0286
31a Câm. Dir.
Priv. rel. Des. Adilson de Araújo. 04.04.2017).
Também a preliminar
de
ilegitimidade
passiva arguida pelo réu deve ser afastada.
Um dos
objetos da demanda
é a declaração
de inexigibilidade
do débito
oriundo do contrato de financiamento
estudantil
em face da autora
com a condenação
da requerida
ao pagamento,
junto ao requerido,
do
referido débito. Tal contrato foi celebrado
pelo requerido
Banco do
Brasil, como representante
do Fundo Nacional de Desenvolvimento
da
Educação
- FNDE. Portanto,
possui legitimidade
para integrar a lide,
porque é o Banco réu que opera o sistema de débitos e créditos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
relativos ao contrato.”
Cuida-se, em passo adiante, de ação de obrigação
de fazer cumulada com indenizatória por danos morais e materiais;
objetiva a requerente seja o suplicado, Instituto Educacional do
Estado de São Paulo IESP, compelido não só ao pagamento do FIES
junto ao Banco do Brasil S.A, mas ainda a indenizar-lhe prejuízos
morais experimentados por força da cobrança indevida.
A
respeitável
sentença
combatida
trouxe
a
improcedência da inaugural, com condenação da suplicante ao
pagamento
das
custas,
despesas
processuais
e
honorários
advocatícios, arbitrados em 10%(dez por cento) do valor da causa,
atualizado, observada a concessão da gratuidade; anotou, com efeito,
o i. magistrado “a quo” (363/370): “(...) Não se olvida que ao caso
aplica-se o Código de Defesa do Consumidor,
vez que a autora e os
requeridos
se enquadram
na definição
de consumidor
e fornecedor,

respectivamente
(art. 2o e 3o do CDC). No entanto, isso não significa
que, só por isso, a pretensão
inicial será julgada procedente,
com
desprezo ao conjunto probatório
formado nos autos. Os pedidos
iniciais em face do correquerido
Banco do Brasil são improcedentes,

simplesmente
porque ele não fez parte e nem anuiu com o Contrato
de Garantia de Pagamento
das Prestações
do FIES firmado entre a
autora e a correquerida.
De se relevar que o contrato particular
não
era sequer do conhecimento
do Banco, o que é incontroverso.
Logo,
nem de longe pode vinculá-lo
a ponto de isentar a autora ao
pagamento
do que se obrigou junto ao Banco e ao FNDE, muito menos
a abstenção
do mesmo de efetuar as devidas cobranças
e inclusões

no cadastro de inadimplentes
quando necessário.
Não há como se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
substituir
a autora pela ré na pactuação
que ela fizera junto ao Banco
do Brasil e ao FNDE, sob pena de afronta a princípios
basilares
do
direito contratual.
Nem mesmo em nome do direito do consumidor
é
possível a modificação
das partes de um contrato validamente

celebrado.
A solução jurídica há de ser outra a do regresso.
Assim,
perante a instituição
financeira
a responsabilidade
pelo pagamento

do financiamento
é da autora, que foi quem celebrou e assumiu o
empréstimo.
Uma vez cumprindo
suas obrigações
previstas
no
contrato paralelo, é direito do aluno se ver reembolsado
das parcelas
do financiamento
pela instituição
de ensino ré, que foi quem prestou
a garantia de pagamento.
Nessa linha de raciocínio,
o requerido

Banco não deve responder
por eventuais
danos morais que possa a
autora ter suportado
na questão envolvendo
o “FIES”, vez que lhe é
legítima a cobrança
da dívida em face da autora, sendo, também,
possível a negativação
do nome do devedor, na hipótese de
inadimplemento,
configurando
tal conduta mero exercício
regular de
direito, restando à instituição
de ensino, se o caso, responder
por
danos decorrentes
dessa conduta. Em relação aos pedidos de
condenação
da requerida
ao pagamento
das parcelas mensais do
FIES, vencidas e vincendas,
primeiramente,
importa salientar que não
há controvérsia
a respeito da relação jurídica estabelecida
entre a
autora e a correquerida,
consistente
na prestação
de serviços
educacionais,
tendo a autora aderido ao FIES. Apesar da alegação
da
autora de que na época não recebeu sua via do Contrato de Garantia
de Pagamento
das Prestações
do FIES, a ré não nega que o celebrou
coma autora e nem mesmo a autora nega que o desconhece,

alegando
tão somente não ter recebido sua via, juntando aos autos
inclusive modelos de contrato do qual afirma ter assinado junto a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
instituição.
Assim não há que se falar em controvérsia
a respeito da
relação jurídica estabelecida
entre as partes. Cabe aqui mencionar

que, ao contrário
do que defendeu
a autora, não se considera

enganosa
a oferta/propaganda
veicula pela ré, porque o contrato é
suficientemente
claro no sentido de que haveria a quitação do
contrato pela instituição
de ensino, mediante
o cumprimento
pelo
aluno das condições
nele previstas.
Tanto é assim que a autora
juntou documentos
para demonstrar
o cumprimento
de uma das
obrigações
estabelecidas
(cláusula3.2),
o que evidencia
que ela teve
prévio conhecimento
dos termos do mesmo e livremente
optou por se
sujeitar a ele. Assim é que eventual induzimento
em erro a autora, por
meio da publicidade
feita pela ré, a respeito das características,

preço e quaisquer
outros dados sobre o serviço educacional
a ser
prestado,
ficou superado
pela celebração
do contrato.
As cláusulas

1.2 e 3.7 do contrato de garantia revelam que a Instituição
de Ensino
condicionou
a garantia de quitação do financiamento
ao cumprimento

das condições
previstas
nas cláusulas
3.1 a 3.6 do pacto. Saliente-se

que
as
obrigações

impostas

não
são
absurdas,

podendo
perfeitamente
ser alcançadas
pelo aluno, com o esforço necessário

que se espera de um estudante
que busca se profissionalizar.
Assim,
para saber se o aluno, participante
do programa,
faz jus ao
pagamento
subvencionado,
necessário
averiguar
se ele cumpriu as
condições
previamente
previstas
em contrato:
No que diz respeito ao
item 3.1 e 3.6 não há o que se deliberar,
vez que não há
questionamentos.
A controvérsia
gira em torno das cláusulas
3.2 que
estabelece
que o aluno tem que mostrar excelência
no rendimento

escolar, 3.3 que prevê a realização
de 6 (seis)horas
semanais
de
atividades
de responsabilidade
social, 3.4 que tem por requisito o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
desempenho
do aluno no ENADE com a nota de média 3 e da cláusula
3.5 que estabelece
que o aluno deverá realizar o pagamento
da
amortização
do FIES, a cada três meses. A autora não demonstrou
o
regular cumprimento
da obrigação
prevista na cláusula 3.3 do
contrato de garantia. Assim prevê a cláusula 3.3: “Realizar
6(seis)
horas
semanais

de
atividades

de
responsabilidade

social,
comprovadas
por meio de documento
emitido pelas entidades
sociais
conveniadas
com a Instituição
que recebê-los
e por meio de
Relatórios
de Atividades
Sociais mensais, lançados no sistema de
controle de Atividades
Sociais e entregues
no Setor de Projetos
Sociais da Instituição
de Ensino Superior
ou IES até o dia 12 de
cada mês.” Alega a autora ter realizado
cabalmente
o disposto na
referida cláusula,
porém não tem a posse dos documentos
capazes de
comprovar
a realização
dos trabalhos
voluntários,
estando estes em
posse da ré. Ocorre que a simples alegação
de que a ré é quem detém
tais protocolos
não é capaz de escusar a autora de comprovar
o
cumprimento
de tal requisito.
Não existem sequer indícios de que a
mesma se recusou a entregar tais comprovantes,
não podendo tal
alegação
servir como prova de que a autora cumpriu cabalmente
com
o estipulado
em contrato.
Por essa razão, tratando-se
de obrigações

cumulativas,
o inadimplemento
de quaisquer
umas delas é suficiente

para afastar a responsabilidade
da Instituição
de Ensino ré pela
quitação do financiamento,
não havendo,
portanto,
necessidade
de se
perquirir a respeito do atendimento
ou não das demais condições

estabelecidas
no contrato de garantia e, obviamente,
controvertidas.

Não se vislumbrando
qualquer ilicitude na conduta da correquerida,

descabido
também o pleito de indenização
moral. Ante o exposto, e
mais que dos autos consta, JULGO IMPROCEDENTES
os pedidos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
iniciais, com resolução
de mérito, extinguindo
o processo
com
resolução
do mérito, nos termos do art. 487, I do CPC. Sucumbente,

condenado

a
autora
no
pagamento

das
custas
e
despesas

processuais
e honorários
advocatícios,
que fixo em 10% sobre o valor
atualizado
da causa, na forma do artigo 98, § 3o, do CPC.”
A relação jurídica entabulada pelas partes é
disciplinada pela Lei n. 8.078/90, e isso por envolver fornecimento de
serviços educacionais no mercado de consumo, disso decorrendo a
possibilidade de inversão do ônus da prova - art. 6o da apontada
legislação consumerista.
Centra-se a controvérsia, isso consignado, em
conhecer-se do asseverado inadimplemento contratual pela apelante;
a recorrida insiste na inexigibilidade da obrigação porque não
cumprira a autora suas atividades acadêmicas com excelência, como
lhe cabia, vez que concluíra o curso com duas notas inferiores a 7,0,
deixando, destarte, de preencher o requisito previsto na cláusula 3.2
do Contrato de Garantia de Pagamento das Prestações do FIES.
Tem-se, de se ver, o cumprimento, pela acionante,
dos demais requisitos exigidos pelo programa, e assim por
suficientemente demonstrados pelos expedientes em fls. 509/515, 49
e 524 (amortizações trimestrais na ordem de R$ 50,00, atividades
sociais/estágios, bem assim dispensa da realização do Enade).
O inconformismo, “data venia”, comporta parcial
abrigo; inexiste no referido contrato qualquer alusão ao critério de
excelência escolar adotado; depreende-se do item 3.2 apenas a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
exigência de o aluno “mostrar excelência
no rendimento
escolar e na
frequência
às aulas e às atividades
acadêmicas
relizadas
no Curso
Superior escolhido;
ser disciplinado
e colaborador
da instituição
em
suas iniciativas
de melhorias
acadêmicas,
culturais e sociais” (fls.
471/472); trata-se de cláusula genérica, inconclusiva quanto ao
requisito “excelência no rendimento escolar”, emergindo vazia a
asseverada necessidade de aprovação com média mínima 7,0 em
todas as disciplinas como garantia do financiamento estudantil,
cabendo aqui destacar que apenas em 02/04/2016 ganhou lugar sua
regulamentação por portaria interna - quando então já havia a
acionante concluído a graduação (fls. 59/63).
Extrai-se, destarte, o cumprimento, pela autora, de
suas obrigações contratuais, e assim porque evidenciado saltou seu
muito bom rendimento escolar; a requerente não só concluiu a
graduação no tempo pretendido como ainda obteve apenas duas
notas inferiores a 7,0 (fls. 47/49) em todo o curso, calhando
consignar que a asseverada reprovação na disciplina Contabilidade I
(fl. 323), noticiada tão-só em contestação, se deu no primeiro
semestre do curso quando nem mesmo beneficiária do Programa de
Financiamento Estudantil Fies, ao qual aderira em 10/04/2012 (fl.
34), sendo de se registrar celebrado contrato com a Uniesp Paga em
31/07/2014 (fls. 321/322); veja-se, na direção, julgado desta c. Corte:
Ação declaratória de inexigibilidade de débito c.c.
obrigação de fazer e indenização por danos morais.
Sentença de extinção com relação à correquerida
Fundo
de
Investimento
Uniesp
Paga,
de
improcedência com relação ao Banco do Brasil e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
de
procedência
parcial
com
relação
às
correqueridas IESP e Uniesp S/A. Prestação de
serviços educacionais. Propaganda “Uniesp Paga”
nitidamente abusiva, ao exigir genericamente
“excelência
acadêmica”,
sem
especificar
o
significado e a interpretação dessa expressão.
Aluna que teve rendimento escolar muito bom, sem
dependências e com apenas três notas abaixo de
sete (duas 6,5 e uma 5,0), nota, por sinal, não
especificada
à
época
da
contratação
nas
exigências para que a ré pagasse o FIES da aluna.
Aplicação dos arts.6o, III, e 51, IV, do CDC. Dano
moral “in re ipsa” decorrente de fato de terceiro
inconteste. Indenização moderada e bem arbitrada,
em R$ 5.000,00, condizente com a natureza dúplice
da reparação moral. Impossibilidade de declaração
de inexigibilidade de débito, ante a contratação
firmada em nome da autora. Apelos improvidos.”
(TJSP Apelação no 1006255-04.2017.8.26.0602, 34a
Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Soares
Levada, j. 16/10/2018)
Evidenciada,
enfim,
a
inexistência
de
descumprimento contratual pela autora, e de rigor impor-se ao
suplicado, Instituto Educacional do Estado de São Paulo
IES, a
quitação do financiamento estudantil em nome da acionante, nos
exatos termos do contrato de garantia entabulado pelas partes.
O
que
caracteriza
o
dano
moral,
em
prosseguimento, é a consequência da ação - ou omissão -
desencadeadora de aflição física ou espiritual, dor ou qualquer
padecimento à vítima, em conjugação com o menoscabo a direito
inerente à personalidade da pessoa, como a vida, integridade física,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
liberdade, honra, vida privada ou ainda a de relação.
A análise dos subsídios amealhados, isso em
relevo, não revela resvalo de ordem imaterial, nada obstante seja de
se lamentar o transtorno resultante da cobrança ao passo
reconhecida como indevida; confira-se, nessa linha de compreensão,
postura do e. Superior Tribunal de Justiça: “Para configurar
a
existência
do dano extrapatrimonial,
há de se demonstrar
fatos que o
caracterizem,
como a reiteração
da cobrança
indevida,
a despeito da
reclamação
do consumidor,
inscrição
em cadastro de inadimplentes,

protesto,
publicidade
negativa do nome do suposto devedor ou
cobrança
que o exponha a ameaça, coação, constrangimento
” (STJ,
4a Turma, REsp n. 1550509/RJ, Rel. Mina. Maria Isabel Gallotti,
julgado em 03/03/2016, DJe 14/03/2016).
E em tendo a autora/apelante decaído em uma das
pretensões
reparação extrapatrimonial
caracterizada emergiu a
sucumbência recíproca, que, como cediço, ganha lugar “quando o
interesse
da uma das partes não é inteiramente
atendido ” (RJTJSP
131/357).
Declara-se,
destarte,
revista
a
respeitável
sentença guerreada, a parcial procedência da inaugural; assim para
impor-se ao cossuplicado, Instituto Educacional do Estado de São
Paulo
IES, a quitação, em nome da autora, do financiamento
estudantil FIES, devendo o requerido Banco do Brasil S.A abster-se
de cobrar e incluir o nome da requerente em cadastro de
inadimplentes por força da dívida; caracterizada a sucumbência
recíproca, e arcarão as partes, em idêntico rateio, com o pagamento
das custas e despesas processuais, bem como honorários

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
advocatícios, devidos de uma parte ao patrono da outra, arbitrados
em 10%(dez por cento) do valor da imposição, anotada, contudo, a
condição de beneficiária de gratuidade da autora (fl. 370).
É tudo.
Dá-se, pois, nesses termos, pelo meu voto, parcial
provimento ao recurso.
TÉRCIO PIRES
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 8998
Apelação Cível no 1003600-04.2016.8.26.0082
Comarca: Boituva
Apelante: Danielle Cristina da Rocha
Apelados: Banco do Brasil e Instituto Educacional do Estado de São Paulo
Iesp
DECLARAÇÃO DE VOTO DIVERGENTE
Com o devido respeito ao entendimento do eminente relator, ouso divergir
de suas conclusões no que tange ao inadimplemento contratual da aluna, vez que, nesse
particular, pelo meu voto, nego provimento ao recurso da Autora para manter a decisão
de primeiro grau por seus próprios fundamentos.
A controvérsia instaurada no recurso interposto diz respeito ao alegado
descumprimento contratual por parte da Autora que desobrigaria a instituição de ensino
Ré do pagamento do financiamento estudantil realizado em nome da aluna.
Da análise do farto conjunto probatório dos autos, depreende-se que, de fato,
a Autora não cumpriu, pelo menos uma, das condições impostas pela instituição de
ensino Ré para o pagamento integral dos custos do financiamento junto ao FIES.
A alegação de que a Autora não tinha ciência dos requisitos exigidos não se
sustenta, na medida em que confessa, na própria peça vestibular, que tomou ciência das
condições impostas (v. fls. 03/04).
Realmente, não nos parece crível que alguém pudesse imaginar que a Ré iria
fornecer seus serviços de educação sem qualquer contraprestação, não merecendo,
assim, guarida a alegação trazida pela Autora de ignorância quanto às cláusulas
contratuais, haja vista, repita-se, ter espontaneamente assinado o contrato cujo modelo
encontra-se acostado às fls. 65/66.
Ressalte-se que a Autora tinha plena ciência dos requisitos exigidos, tanto
que anexou aos autos o modelo do contrato de garantia (fls. 65/55), bem como, o termo
de garantia de fls. 64, que são absolutamente explícitos ao estabelecer as obrigações do
aluno para a obtenção do benefício oferecido.
No que tange ao descumprimento da cláusula 3.2, no entanto, relativa à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
excelência acadêmica, entendo que tal exigência revela-se genérica e de interpretação
subjetiva, não sendo possível afirmar que houve o efetivo descumprimento por parte da
Autora, já que seu histórico escolar demonstra que a mesma apresentou um rendimento
no mínimo muito bom, sem dependências, com apenas duas notas abaixo de 7,0 (sete)
pontos, sendo certo, inclusive, que foi aprovada em todas as matérias e recebeu o
diploma do curso (v. fls. 44/49).
Já em relação ao item 3.3 do contrato firmado entre as partes concernente à
realização dos trabalhos voluntários, de fato, com bem reconheceu o MM. Juízo a quo,
não logrou a Autora demonstrar o seu integral cumprimento nos moldes exigidos pelo
contrato firmado entre as partes.
Reza a referida cláusula contratual:
“3.3 Realizar 6 (seis) horas semanais de trabalhos voluntários, comprovadas
por meio de documento emitido pelas entidades conveniadas com a
Instituição que recebê-los e por meio de Relatórios de Trabalhos Sociais
mensais, entregues no Setor de Projetos Sociais da Faculdade até o dia 12 de
cada mês;”
Depreende-se da simples leitura da cláusula acima transcrita que a
realização dos trabalhos voluntários deveria ser comprovada por meio de documento
emitido pelas entidades conveniadas com a instituição de ensino e por meio de
Relatórios de Trabalhos Sociais mensais, os quais deveriam ser entregues no Setor de
Projetos Sociais da Ré até o dia 12 (doze) de cada mês.
Os documentos tardiamente anexados aos autos pela Autora às fls. 463/505,
ainda que pudessem ser conhecidos o que, ao meu ver, não se revela possível por não
se tratarem de documentos novos e por não estarem caracterizadas as hipóteses
permissivas previstas no artigo 435 do Código de Processo Civil não comprovam a
realização de 6 (seis) horas semanais de trabalho voluntário do início ao fim do período
de vigência do contrato de garantia firmado entre as partes, observando-se a ausência do
protocolo de entrega em vários meses (julho/2013, setembro/2014, dezembro/2014).
Ressalte-se que, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo
Civil, cabia à Autora o ônus da prova quanto aos fatos constitutivos de seu direito, não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
tendo a mesma se desincumbido de tal ônus a contento.
E nem se alegue que tal exigência seria abusiva, haja vista que, tratando-se
de programa social, que envolve a utilização de verba pública, nada mais justo do que se
exigir do aluno beneficiado a necessária contrapartida, através da realização de trabalhos
voluntários em prol da comunidade.
Os documentos apresentados pela Autora às fls. 463/505, portanto, não
comprovam o integral cumprimento da exigência prevista no item 3.3 do contrato em
comento, já que não englobam todo o período o período de vigência do contrato de
garantia firmado entre as partes.
Como é cediço, nos contratos bilaterais, a parte somente pode exigir o
cumprimento da outra caso tenha cumprido com suas obrigações, a teor do artigo 476
do Código Civil, in verbis:
“Art. 476. Nos contratos bilaterais, nenhum dos contratantes, antes de
cumprida a sua obrigação, pode exigir o implemento da do outro”.
Aplica-se, assim, à hipótese vertente, a teoria da exceptio non adimpleti
contractus, vale dizer, a exceção de contrato não cumprido aplica-se ao negócio jurídico
sinalagmático, no qual se pondera a existência de uma dependência recíproca das
obrigações, sendo uma a causa de ser da outra.
Neste sentido, oportuno trazer à baila as lições de Cristiano Chaves de
Farias e Nelson Rosenvald, in Curso de Direito Civil, Extinção dos Contratos, 4a
edição, 2014, Ed. JusPodium:
“As obrigações nascem unidas, em uma relação de correspectividade e
interdependência, e assim deverão se manter durante a execução da relação
contratual, preservando o contrato como um todo incindível, no qual avulta a
realização integral da relação. (...) A aplicação da exceptio se condiciona à
simultaneidade da exigibilidade das prestações. A interdependência funcional
autoriza a recusa”.
Assim sendo, entendo que a Autora efetivamente descumpriu o contrato

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
entabulado entre as partes, especificamente a sua cláusula 3.3, razão pela qual, não pode
exigir o pagamento integral dos custos do financiamento estudantil se não houve a
devida contraprestação.
Este Egrégio Tribunal de Justiça já se manifestou sobre a questão, em casos
análogos ao presente, inclusive esta Colenda 34a Câmara de Direito Privado, em voto de
minha relatoria, consoante se verifica das ementas dos julgados abaixo:
“Apelação. Prestação de serviços educacionais. Ação de obrigação de fazer
c./c. indenização por danos morais com pedido de tutela de urgência. Autora
que aderiu ao programa FIES - Uniesp Paga através da contratação do
FIES. Comprometimento da universidade Ré de pagar as prestações do
contrato de financiamento firmado mediante o cumprimento de
determinadas exigências. Autora que não cumpriu as condições previstas
em contrato. Sentença de improcedência confirmada. Honorários
majorados.
RECURSO
DESPROVIDO”.
(TJSP;
Apelação
Cível
1040382-62.2017.8.26.0506; Relator (a): L. G. Costa Wagner; Órgão
Julgador: 34a Câmara de Direito Privado; Foro de Ribeirão Preto - 4a Vara
Cível; Data do Julgamento: 18/02/2019; Data de Registro: 19/02/2019)
(grifamos e destacamos)
“Consumidor e processual. Ação de obrigação de fazer cumulada com
indenização por danos perdas e danos julgada improcedente. Pretensão da
autora à anulação ou à reforma. Tese de nulidade da sentença afastada.
Supostos vícios da sentença, que não teriam sido sanados na decisão que
apreciou embargos de declaração, que podem ser supridos no julgamento da
apelação (artigo 1.013, §§ 1o a 4o, do Código de Processo Civil). Aluna que
participou do programa "A Uniesp Paga". Pagamento do financiamento
do FIES que foi recusado pela instituição de ensino. Conforme
precedentes deste E. Tribunal de Justiça, a pretensão dos estudantes
deve ser rejeitada quando deixam de cumprir as obrigações assumidas
com o estabelecimento de ensino. No caso concreto, afastada a exigência
de excelência no rendimento escolar (que é genérica e não pode ir de
encontro ao histórico escolar da autora, que revela que durante todo o
curso não apresentou nem sequer uma reprovação), a autora não
comprovou ter realizado os trabalhos voluntários, na forma prevista no
contrato.
RECURSO
DESPROVIDO”.
(TJSP;
Apelação
Cível
1022885-77.2017.8.26.0007; Relator (a): Mourão Neto; Órgão Julgador: 27a
Câmara de Direito Privado; Foro Regional VII - Itaquera - 4a Vara Cível;
Data do Julgamento: 31/05/2019; Data de Registro: 31/05/2019) (grifamos e
destacamos)
“SERVIÇOS EDUCACIONAIS. ENSINO SUPERIOR. PROGRAMA
"UNIESP PAGA". Aluna matriculada em curso superior, financiado pelo
programa FIES. Pretensão de custeio do financiamento estudantil pela
instituição de ensino, conforme anunciado em publicidade alegadamente
abusiva, além de retirada do nome da Autora do cadastro de
inadimplentes, e indenização por danos morais e materiais. Ausência de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
comprovação do cumprimento dos requisitos para usufruto do benefício
de quitação do FIES pela instituição de ensino. Trabalho voluntário não
comprovado. Precedentes. RECURSO DE APELAÇÃO DA CORRÉ
UNIESP PROVIDO. RECURSO ADESIVO DA AUTORA NÃO
PROVIDO”. (TJSP; Apelação Cível 1010037-58.2017.8.26.0007; Relator
(a): Berenice Marcondes Cesar; Órgão Julgador: 28a Câmara de Direito
Privado; Foro Regional VII - Itaquera - 5a Vara Cível; Data do Julgamento:
13/05/2019; Data de Registro: 13/05/2019) (grifamos e destacamos)
“PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. Obrigação de fazer
cumulada com danos morais. Improcedência. Bolsa de estudos "UNIESP
Paga". Certificado de Garantia de Pagamento do FIES pela faculdade.
Requisitos exigidos em contrato. Desempenho mínimo de 60% na prova
do ENADE. Realização de serviço voluntário. Requisitos não cumpridos.
Cláusula clara e não abusiva. Recurso não provido”. (TJSP; Apelação
Cível 1000737-34.2018.8.26.0073; Relator (a): Gilson Delgado Miranda;
Órgão Julgador: 23a Câmara de Direito Privado; Foro de Avaré - 1a Vara
Cível; Data do Julgamento: 13/03/2019; Data de Registro: 13/03/2019)
(grifamos e destacamos)
Diante de tais circunstâncias, inexistindo obrigação da Ré de pagar os
valores relativos ao financiamento estudantil, haja vista o claro descumprimento
contratual da Autora, de rigor a manutenção do decreto de improcedência dos pedidos
contidos na exordial.
Ante o exposto, data maxima venia, abro divergência em relação ao voto do
eminente Relator, para negar provimento ao recurso de apelação interposto, com a
manutenção da sentença, pelos fundamentos acima expostos.
L. G. Costa Wagner
2o Desembargador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
13
Acórdãos
Eletrônicos
TERCIO PIRES
FBA3B72
14
18
Declarações de
Votos
LUIZ GUILHERME DA COSTA WAGNER JUNIOR 105E7517
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1003600-04.2016.8.26.0082 e o código de confirmação da tabela acima.